Tribunal: STF
Processo: Rcl 35923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 565.714-RG/SP; TEMA RG Nº 25. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Argemiro João Zanon e outros, servidores públicos aposentados do Estado de São Paulo, em face de decisão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0029841-95.2011.8.26.0053, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 1.070.807/SP e nº 565.714-RG/SP, este último referente ao Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, ajuizaram ação contra o Estado de São Paulo, buscando o recebimento de valores atrasados a título de adicional de insalubridade, referentes a período no qual congelada a base de cálculo da rubrica, tendo em vista o salário mínimo vigente em 2009, até a superveniência da Lei Complementar estadual nº 1.179, de 2012, a disciplinar a forma de mensuração da parcela.
 
 3.	Informam que, ante a improcedência do pedido, sobreveio o RE nº 1.070.807/SP, provido, em parte, por decisão do eminente Ministro Marco Aurélio, para determinar o retorno do processo à origem com a finalidade de enfrentamento da questão a partir do que proclamado no paradigma – RE nº 565.714-RG/SP, Tema RG nº 25. Relatam que, ao reexaminar a controvérsia, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento, surgindo o alegado descompasso. 
 
 4.	Afirmam que, tendo em vista os julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 1.070.807/SP e nº 565.714-RG/SP (Tema RG nº 25), caberia ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, revendo a óptica antes considerar o salário mínimo como base de cálculo do adicional até a edição de lei a normatizar a matéria.
 
 5.	Asseveram ser pertinente o pagamento da rubrica sobre duas vezes o salário mínimo, com atualização permanente, nos termos do § 2º do art. 3º da Lei Complementar estadual nº 432, de 1985. Evocam jurisprudência.
 
 6.	Em 21/08/2019, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até o julgamento final desta Reclamação (e-doc. 11). 
 
 7.	O e. Relator, em 08/05/2020, julgou procedente o pedido formulado para cassar o acórdão reclamado, ante os seguintes fundamentos (e-doc. 22):
 
“(...). 2. Tenho como pertinentes as mesmas razões veiculadas ao deferir a medida de urgência. Em 20 de março de 2018, no exame do extraordinário de nº 1.070.807, de minha relatoria, interposto no âmbito do mesmo processo no qual praticado o ato reclamado, ficou assentado o parcial provimento do recurso, determinando-se o retorno do caso ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para novo enfrentamento da controvérsia.
 O Tribunal insistiu na manutenção do entendimento anterior, no que revelada contrariedade ao proclamado no recurso extraordinário nº 1.070.807. Embora inadequada a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, não pode o Judiciário substituir-se ao legislador, cabendo observar, no período que antecedeu a nova normatização, o disciplinado na Lei Complementar nº 432/1985. (...).”
  
 8.	O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência (SPPREV), em agravo regimental, sustentam ausente, no feito, documento indispensável à propositura da medida. Salientam que a presente Reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. Ressaltam a impossibilidade de se ter como paradigma o que decidido em sede de recurso extraordinário, ainda que submetido à sistemática da repercussão geral. Sustentam, ainda, não terem sido esgotadas as instâncias ordinárias. Aduzem que a manutenção, pelo Colegiado de origem, do congelamento do valor nominal do salário mínimo, está em harmonia com a conclusão alcançada no julgamento do Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, o que, a par de resguardar os direitos dos trabalhadores, não esvazia o conteúdo do entendimento desta Corte (e-doc. 24).
 
 9.	A parte agravada, em contrarrazões, afirma estar devidamente instruída a presente reclamação. Alega adequada a indicação de recurso extraordinário como paradigma. Assevera que, além da inexistência do trânsito em julgado, cumpriu o requisito atinente à exigência de esgotamento das instâncias ordinárias. Reitera os argumentos anteriormente expendidos quanto à utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, insurgindo-se contra o congelamento. Pleiteiam a manutenção do ato agravado (e-doc. 82).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
 
 11.	De início, observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	No presente caso, os reclamantes figuram como autores em demanda na qual postulam o pagamento de diferenças atinentes ao adicional de insalubridade. Após o retorno do processo à origem, determinado pelo decisum no Recurso Extraordinário de nº 1.070.807/SP, com a finalidade de enfrentamento da questão a partir do que proclamado no paradigma – Recurso Extraordinário nº 565.714-RG/SP, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reexaminando a controvérsia, manteve o entendimento relativo à validade do congelamento dos valores pagos até que sobreviesse legislação a disciplinar a nova base de cálculo, considerada a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, conforme os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 501-502):
 
“(...) No julgamento do RE nº 565.714, DJ de 08.08.2008, ficou consignado o entendimento acerca da não possibilidade de substituição do salário mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de insalubridade. 
 Tendo em vista, que o entendimento sustentado em V. Acórdão de fls. encontra-se em consonância com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em adequação de julgado, mantendo-se na íntegra o V. Acórdão. (...).”
 
 13.	Em síntese, os ora reclamantes pretendem a observância do art. 3º da Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, de São Paulo, particularmente, seu parágrafo único, o qual preconiza o reajuste da parcela sempre que ocorrer alteração no valor do salário mínimo.
 
 14.	Não procede a inconformação deste feito.
 
 15.	Da leitura das decisões do Tribunal de origem, revela-se observado o entendimento exarado no Recurso Extraordinário nº 565.714-RG/SP e no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Ante a impossibilidade de o Judiciário suprir a omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, considerada a vedação de vinculação ao salário mínimo, admitiu-se o congelamento até a superveniência da Lei Complementar estadual nº 1.179, de 2012, a disciplinar a forma de mensuração da parcela.
 
 16.	O Pleno desta Suprema Corte, ao julgar o RE nº 565.714-RG/SP (Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral), decidiu que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Transcrevo a ementa do referido julgado:
 
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. 
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/05/2008).
 
 17.	O mesmo entendimento foi preconizado no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
 18.	Corroborando com as teses acima transcritas, esta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF, concluiu pela não recepção do art. 16 da Lei nº 7.384, de 1985, assentando que, embora imprópria a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo da vantagem, não pode o Poder Judiciário substituir-se ao legislador, cabendo observar, no período que antecedeu a nova normatização, o que disciplinado pela referida lei.
 
 19.	Determinou-se, na ocasião, o congelamento da base de cálculo no montante de dois salários mínimos vigentes quando da data do trânsito em julgado da decisão, a fim de desindexar do salário mínimo, implicando no afastamento do ordenamento jurídico de lei incompatível com a atual Constituição da República, sem, contudo, deixar um vácuo legislativo. Eis a ementa:
 
“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 151/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 07/02/2019, p. 11/04/2019).
 
 20.	Ademais, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar estadual nº 1.179, de 2012, mediante a qual alterada a base de cálculo do adicional de insalubridade preconizado na Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, e seus critérios de correção, com efeitos retroativos a 1º/01/2010.

 21.	Por derradeiro, acrescento que o teor do julgado havido no Recurso Extraordinário nº 1.070.807/SP não se mostrou com vinculativo a que o Tribunal a quo efetivasse seu novo julgamento num ou noutro sentido, desde que fundamentado à luz do multicitado paradigma da Suprema Corte, o que entendo ter havido no caso.
 
 22.	Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a antecedente decisão de procedência do pedido (e-doc. 11) e nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, ficando prejudicado o agravo regimental interposto. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.	

Brasília, 24 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator